Tribunal: TJSP
Processo: 2041033-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Cumprimento de sentença provisório – Impugnação – Rejeição – Insurgência da executada – Descabimento – Art. 537, § 3o, do CPC/2015 – Possibilidade – Cumprimento das decisões, em tutela antecipada, dentro do interregno fixado – Não ocorrência – Cobrança do total fixado em R$50.000,00 – Cabimento – Agravo de instrumento anterior,

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Cumprimento de sentença provisório – Impugnação – Rejeição – Insurgência da executada – Descabimento – Art. 537, § 3o, do CPC/2015 – Possibilidade – Cumprimento das decisões, em tutela antecipada, dentro do interregno fixado – Não ocorrência – Cobrança do total fixado em R$50.000,00 – Cabimento – Agravo de instrumento anterior, número 2222940-09.2021.8.26.0000, ao qual foi negado provimento ao recurso – Valor de R$6.650,00, com gastos comprovados pelo tratamento do infante – Quantia que deve integrar o total devido – Decisão mantida – Recurso improvido.